Tribunal: TJES
Processo: 0021273-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021273-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO CLAUDIO BUTERI e outros

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0021273-66.2020.8.08.0024

APELANTES:
LEANDRO CLÁUDIO BUTERI, VIX LOGÍSTICA S/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DE VIA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Leandro Cláudio Buteri e VIX Logística S/A contra sentença que, nos autos de ação regressiva por sub-rogação ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 7.643,26, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A pretensão da seguradora decorre de acidente de trânsito ocasionado por desrespeito à sinalização de parada obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar a existência de nexo causal entre a conduta do condutor e o acidente; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a responsabilização dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é válida e fundamentada, pois apresenta, ainda que de forma concisa, a motivação do julgador, evidenciando o exame dos elementos probatórios constantes dos autos.

O boletim de ocorrência, complementado por imagem do local obtida via Google Street View, comprova a existência de sinalização de “Pare” na via onde trafegava o condutor do veículo da VIX Logística S/A, demonstrando o descumprimento da regra de preferência e configurando culpa presumida.

O conjunto probatório, embora sucinto, é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do condutor por desrespeito à sinalização viária, conforme artigos 36 e 44 do CTB.

A empresa locadora responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, limitando-se a impugnações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação capaz de anular sentença.

O desrespeito à sinalização de parada obrigatória presume a culpa do condutor pelo acidente de trânsito.

A empresa locadora responde objetivamente pelos danos causados por seu condutor no exercício da atividade.

O boletim de ocorrência complementado por imagem do local constitui prova suficiente para configurar a responsabilidade civil dos réus.

A parte ré que não apresenta provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral não se desincumbe do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 373, II, e 1.010, §1º; CTB, arts. 36 e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0021273-66.2020.8.08.0024

APELANTES:
LEANDRO CLÁUDIO BUTERI, VIX LOGÍSTICA S/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ajuizou esta ação
regressiva em face de
LEANDRO CLÁUDIO BUTERI e VIX LOGÍSTICA S/A

argumentando que
após um acidente de trânsito envolvendo o veículo de sua segurada e o veículo de Vix Logística S/A, este conduzido por Leandro Cláudio Buteri, a proprietária do primeiro carro acionou a empresa seguradora, ocorrendo assim, o aviso de sinistro (fls. 34).

Alega que o acidente ocorreu pois o veículo conduzido por Leandro, ora apelante, não obedeceu a placa de parada obrigatória, conforme consta no Boletim de Ocorrência de Trânsito (fls. 31/33).

Com isso, a recorrida objetivou ressarcimento do valor que
despendeu
no conserto do carro de sua segurada.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
da 7ª Vara Cível de Vitória/ES julgou procedentes os pedidos iniciais formulados nos seguintes termos:

[...]
Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, na forma do art. 85, § 2º do CPC vigente, levando-se em consideração, para fixação do percentual, a baixa complexidade da causa, suspendendo sua exigibilidade para

Leandro Cláudio Buteri, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Considerando-se que o CPC suprimiu o juízo de admissibilidade na primeira instância, em havendo apelação, independente de novo despacho, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º do CPC). Em seguida, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos a instância superior, dispensada nova conclusão dos autos.

Preclusas as vias recursais, proceda a Secretaria da seguinte forma:

Nada sendo requerido, remetam-se os autos a contadoria do Juízo para cálculo das custas remanescentes, intimando-se, após, para pagamento. Havendo pagamento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Não havendo pagamento, inscreva-se em dívida ativa, após arquivem-se com as cautelas de estilo.

Por outro lado, havendo pedido de cumprimento de sentença, intime-se desde logo a parte devedora para cumprimento espontâneo da obrigação, na forma do artigo 523, do CPC. Em caso de não pagamento, fixo desde logo multa de 10% sobre o valor exequendo e honorários advocatícios no mesmo percentual, na forma do artigo 523, §1º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]

Inconformad
o
, em suas razões de
Id. 1249724,
LEANDRO CLÁUDIO BUTERI,
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que “
Não houve cotejo dos fatos da causa com as conclusões expostas na decisão”.
Por fim, pede o reconhecimento da isenção do pagamento do preparo recursal.

Por sua vez,
VIX LOGÍSTICA S/A
suscita em seu apelo de Id. 12491727, que:
I)
a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, uma vez que
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgado
r;
II)
não houve comprovação do nexo causal, pois o autor não juntou provas capazes de confirmarem a dinâmica do ocorrido;
III)
o processo foi instruído apenas com boletim de ocorrência que não confirma quem é o responsável pelo acidente.

Pois bem.

Quanto ao pedido de
reconhecimento d
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, n
o possuem razão os apelantes
, já que a simples leitura da sentença de Id.12491722 revela que o magistrado explicitou, de forma clara e objetiva, as razões que o levaram a julgar procedente o pedido autoral formulado pela apelada.
Veja-se:

A autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito (fls. 31/33) e, por mais que seja observado no próprio documento o seguinte: “O presente Boletim Especial é confeccionado com base na vistoria dos veículos acidentados e na declararão das partes envolvidas no acidente, que compareceram ao posto de trânsito, sendo tais declarações de responsabilidade exclusiva dos noticiantes.”, o autor juntou na página 04 da petição inicial uma imagem obtida através da ferramenta “Street View”, disponibilizada pela plataforma Google Maps.

Nesse sentido, tal imagem complementa o Boletim de Ocorrência que contém apenas as declarações unilaterais da assegurada da empresa autora.
[...]

Por razões de fato e de direito, entendo que há responsabilidade do acidente por parte dos réus.

No que se refere à
reparação de danos
, a parte autora alega ter desembolsado R$ 7.643,26 (sete mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) em reparos ao veículo segurado. A parte ré contesta alegando que é indevida a reparação de dano, pois a autora não conseguiu provar que houve dano causado pelo veículo conduzido pelo réu Leandro Claudio Buteri.

Sendo assim, conforme fundamentação supra, verifico que os réus, quais sejam, a empresa Vix Logística S/A e Leandro Cláudio Buteri, devem reparar os danos que a empresa autora desembolsou em favor do veículo segurado no valor de R$ 7.643,26 (sete mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).
[...]

Destaco, por oportuno, que fundamentação
sucinta, diversamente
de ausência de fundamentação, não enseja a anulação do
decisum
objurgado.

Nessa linha, cito o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/08/2022).

Face ao exposto,
rejeito
a al
e
gação.

Q
uanto ao pedido de reforma da sentença, passo a analisar a argumentação recursal como segue.

Em atenção ao argumento da ausência de nexo causal ensejaria a exclusão da responsabilidade dos apelantes, entendo que não deve prevalecer.

Cumpre salientar que, em que pese boletim de ocorrência presente nas fls. 31/33 constituir a principal prova dos autos, as informações nele contida em conjunto com os demais documentos presentes nos autos, revelam-se capazes de indicar a responsabilização dos apelantes.

Do que se depreende o referido boletim e imagens juntadas aos autos,verifica- se que na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, há uma placa de “Pare” advertindo o condutor a necessidade de frear o veículo antes de entrar no cruzamento com a Rua Dionísio Abaurre, local onde se deu o sinistro.

Assim, é possível concluir pela culpa presumida do condutor Leandro, porquanto, ao que se verifica, este deixou de obedecer ao comando da placa de parada obrigatória, causando o acidente objeto desta demanda.

Ao aproximar-se dessa espécie de cruzamento, o condutor do veículo, ora apelante, possuía dever legal de conceder preferência à via
preferencial
, bem como a de adotar conduta mais prudente, observando a via e reduzindo a sua velocidade, como demanda os artigos 36 e 44 do CTB.

Art. 36. O condutor que for ingressar
numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos
e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Assim, considerando-se o que consta do teor do boletim de ocorrência,
analisado em conjunto com
as imagens juntadas aos autos e as testemunhas que foram ao local do acidente, resta comprovado que a via em que o condutor Leandro trafegava possui uma placa indicando a parada obrigatória, a qual não foi respeitada, causando assim a colisão entre os veículos.

Logo, não há que se falar em ausência de nexo causal, de modo que resta configurada a conduta do apelante, a qual resulta em sua responsabilidade civil.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, toda atividade que cause prejuízo a alguém gera responsabilidade e dever de indenizar, resolvido, no caso, em restituição do valor à empresa seguradora.

No tocante ao argumento da ausência de provas suficientes para se concluir a demanda, tal alegação, igualmente, não merece prosperar.

Embora as provas consista no boletim de ocorrência, em uma imagem da rua em que ocorreu o acidente e no depoimento de uma testemunha, tais elementos são capazes de demonstrar que o condutor do veículo possuía obrigação de respeitar a placa de trânsito, todavia, mesmo assim não o fez, ocasionando o acidente.

Do que se extrai do termo de audiência Id. 12491698, o condutor, ora apelante, afirmou não se recordar da sinalização de trânsito de parada obrigatória. Contudo, na imagem acostada aos autos pela parte apelada (Id. 12491696 - fl.2), observa-se que há uma placa de “Pare” no cruzamento da rua em que o condutor dirigia (Rua Lumberto Maciel de Azevedo). Sendo assim, este tinha obrigação de parar e conceder a devida preferência para aqueles que passam na Rua Dionísio Abaurre, o que, entretanto, não fez.

Portanto, a tese recursal em relação à insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que, embora sejam poucas, são suficientes para demonstrar a culpa e responsabilidade do condutor do veículo e, consequentemente, da empresa locadora.

Além disso, embora as partes apelantes apontem que não há provas robustas o suficiente para concluir pela responsabilidade do apelante Leandro e da apelante Vix Logística S/A, o fato é que estes também não se desincumbiram do ônus probatório, tampouco juntaram provas que demonstram fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme termos do artigo 373, II do CPC/2015. Estes limitaram-se tão somente a reproduzir o material probatório juntado pela autora, ora apelada, e a contestar de modo genérico que essas não eram cabais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E, diante da sucumbência recursal, majoro os honorários sucumbenciais à 12% (doze por cento), na esteira do art. 85, §11º do CPC/2015.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.